Tribunal: TJBA
Processo: 8063774-78.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ROBERTO MAYNARD FRANK
Órgão julgador: ROBERTO MAYNARD FRANK
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-10-22

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8063774-78.2022.8.05.0001 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: MARISA LOJAS S.A. e outros (2) Advogado(s): GABRIELA SILVA DE LEMOS, PAULO CAMARGO TEDESCO APELADO: ESTADO DA BAHIA e outros (2) Advogado(s):GABRIELA SILVA DE LEMOS, PAULO CAMARGO TEDESCO ACORDÃO DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS PREVISTOS NO ART. 1.022 DO CPC. EMBARGOS REJEITADOS. A jurisprudência dominante do STF e STJ afirma a desnecessidade de aguardar o trânsito em julgado para a aplicação de precedentes vinculantes, afastando a alegada omissão sobre o sobrestamento. Não há omissão no pedido de recuperação de créditos fiscais, pois a matéria não foi decidida na instância inferior, configurando inovação recursal. O acórdão embargado analisou adequadamente as questões, sem incorrer em contradições ou obscuridades. A jurisprudência dominante veda a utilização dos embargos de declaração para rediscutir fatos e provas. Embargos de declaração rejeitados. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8063774-78.2022.8.05.0001, em que figuram como embargantes MARISA LOJAS S.A. e outros (2) e ESTADO DA BAHIA e outros (2). ACORDAM os magistrados integrantes da Quarta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em rejeitar os aclaratórios, nos termos do voto do relator. Salvador, 26 de Agosto de 2024.